Tribunal: STF
Processo: Rcl 70563
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta Alexandre Ferreira Bueno e outros, contra decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Marabá, nos autos do Processo 0001112- 65.2017.5.08.0129.



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que não obstante ter sido comprovada, nos autos da Ação Trabalhista, a quitação do débito mediante o pagamento dos valores constantes na certidão de habilitação de crédito expedida, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial devidamente aprovado pelos Credores e homologado pelo Juízo da Recuperação Judicial, a autoridade reclamada determinou o retorno dos autos ao setor de cálculos para atualização do débito em face do autor.



    Desse modo, alega que a autoridade reclamada, ao determinar a atualização do crédito, teria esvaziado o conteúdo previsto na Lei 11.101/2005, violando o disposto na Súmula Vinculante 10.



    Por fim, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação, devendo os Reclamantes serem excluídos do polo passivo da Reclamação Trabalhista 0001112-65.2017.5.08.0129, uma vez que o crédito foi quitado”. (eDOC 1, p. 9)



    A autoridade reclamada apresentou informações, defendendo que, “sobre possível violação à Súmula Vinculante 10, essa Egrégia Corte a que me reporto possui entendimento sobre a impossibilidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário a decisão de juiz singular”. (eDOC 15)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDOC 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, hipóteses previstas no art. 102, I, “l”. Além disso, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. 



    No caso, alega-se desrespeito à Súmula Vinculante 10, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. (grifo nosso)



    Observe-se que a referida súmula vinculante tem sua aplicação direcionada aos casos em que órgão fracionário de Tribunal, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de norma jurídica, afasta sua aplicação, no todo ou em parte, sem a devida observância da denominada “cláusula de reserva de plenário” (art. 97 da CF de 1988). 



    Com efeito, aplica-se a regra da reserva de plenário aos tribunais que, ao declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, somente estão autorizados a fazê-lo pelo voto da maioria absoluta dos membros integrantes da Corte, reunidos em sessão plenária ou, onde houver, no respectivo órgão especial.



    Nesses termos, o referido dispositivo não se aplica a julgamento de competência não colegiada, como ocorre no presente caso, em que o ato reclamado se trata de decisão proferida por juízo de primeira instância. 



    Assim, na presente hipótese, inexiste ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10 deste STF.



    Nesse sentido, anotem-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal. 2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, ‘a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância’ (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017). 3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que ‘o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo’, havendo, nesses casos ‘desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República’ (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011). 4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.631 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2022; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO MONOCRÁTICA EM ADI ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOCORRÊNCIA. A decisão monocrática do relator exarada em sede de tutela de urgência em ação direta de inconstitucionalidade estadual não se submete à cláusula da reserva de plenário albergada no art. 97 da Lei Fundamental. Precedentes. O relator atua, em tal hipótese, considerado o periculum in mora, como longa manus do próprio órgão pleno competente para a declaração da inconstitucionalidade, a cujo referendo, de qualquer sorte, submetida a decisão monocrática. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl-AgR 11.768, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2016)



    Saliento, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Sobre o tema, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS: PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES.. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 62300 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 19.10.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 360 da Repercussão Geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Aos moldes do que foi observado na decisão agravada, a recorrente intenta utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência da Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59819 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 9.10.2023)



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente